Tribunal: STF
Processo: CJ 6943
Classe: CJ
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-30
Data de publicação: 1989-08-30

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM TERRENOS DE
MARINHA. COMPETÊNCIA DO STJ.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E O
TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DO RIO DE JANEIRO, RELATIVO A AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE EM TERRENOS DE MARINHA. COMPETÊNCIA DO STJ PARA
APRECIAR O CONFLITO, EIS QUE, FINDA A VIGENCIA DO ART. 27 PAR. 1. DO
ADCT, AQUELE CABE APRECIAR O FEITO COM BASE NO ART. 105-I-D DA CARTA
DA REPUBLICA.
CONFLITO NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS AO STJ.